Tribunal: TJSP
Processo: 2086532-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação anulatória c.c. pedidos de obrigação de não fazer e indenização por danos morais. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Contratação não reconhecida. Suspensão da exigibilidade das prestações e cancelamento da reserva. Medida concedida por decisão anterior não impugnada pelo agravante no prazo estabelecido pelo artigo 1.003, § 5o, do CPC. Preclusão.

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação anulatória c.c. pedidos de obrigação de não fazer e indenização por danos morais. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Contratação não reconhecida. Suspensão da exigibilidade das prestações e cancelamento da reserva. Medida concedida por decisão anterior não impugnada pelo agravante no prazo estabelecido pelo artigo 1.003, § 5o, do CPC. Preclusão. Pedido de revogação da tutela não conhecido.
ASTREINTES. Cabimento. Instrumento apto a assegurar a eficácia da determinação judicial. Necessidade constatada no caso concreto. Ré que apenas registrou o bloqueio das cobranças após o arbitramento da penalidade. Periodicidade ajustada, com observação quanto à possibilidade de posterior revisão. Decisão parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA, COM OBSERVAÇÃO.